Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EM ANDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXEGÍVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ajuizamento de ação rescisória em face da sentença exequenda não resulta em automática suspensão das execuções. A suspensão deve ser determinada pelo juiz natural da ação rescisória.
2. No caso, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória, foi requerida tutela provisória para fins de suspender a exigibilidade da sentença, contudo o pedido foi indeferido.
3. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, em impugnação ao cumprimento de sentença, questionar o mérito da decisão transitada em julgado.
4. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, deve-se valer do meio adequado, não podendo fazê-lo em impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021 é legitima, uma vez que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.